Tribunal: TJSP
Processo: 1017894-94.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Seguro condominial. Sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente a denunciação da lide. Réu-denunciante que não comunicou a seguradora imediatamente. Inobservância do contrato e dos artigos 771 e 778, §1o, CC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017894-
94.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CONDOMÍNIO HELBOR BELVEDERE JARDIM DAS COLINAS, são apelados
GUSTAVO COPETTI FRAÇÃO e SERGIO ALEXANDRE FRAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22557
Apelação Cível 1017894-94.2017.8.26.0577
São José dos Campos
Apelante: Condomínio Helbor Belvedere Jardim das Colinas
Apelados: Gustavo Copetti Fração e Sergio Alexandre Fração
Naira Assis Barbosa
Apelação. Ação indenizatória. Seguro condominial.
Sentença que julgou procedente o pedido inicial e
improcedente
a
denunciação
da
lide.
Réu-
denunciante que não comunicou a seguradora
imediatamente. Inobservância do contrato e dos
artigos 771 e 778, §1o, CC. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória, julgou procedente o
pedido inicial, condenando o réu a pagar aos autores a quantia de R$15.921,82
(quinze mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), condenando-o,
ainda, às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação. Não obstante, julgou improcedente a denunciação da
lide, condenando o denunciante ao pagamento das custas da denunciação e
honorários advocatícios ao patrono do denunciado fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 340/342).
Inconformado, apela o réu-denunciante. Sustenta, em síntese,
que o portão que atingiu o veículo dos autores e pertencente ao condomínio réu
encontrava-se segurado junto à seguradora denunciada, sendo o caso de procedência
da denunciação da lide. Ainda, afirma que a ausência de sinistralidade decorre de
culpa dos autores que teriam consertado o veículo sem “abrir o sinistro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condomínio” (SIC). Alega que os portões funcionam automaticamente, devendo a
denunciada responder pela condenação. Requer a reforma da sentença.
Houve respostas (fls. 368/374 e 377/394).
É o relatório.
O apelo não merece acolhimento.
Das razões de apelo infere-se que a insurgência recursal está
centrada na improcedência da denunciação da lide, ressaltando o réu-denunciante
que, uma vez garantido por apólice securitária, caberia à seguradora-denunciada o
ressarcimento dos valores referentes aos danos ocasionados no veículo dos autores.
É incontroversa a existência de contrato de seguro entre
denunciante e denunciada, conforme proposta de seguro colacionada aos autos (fls.
147/157).
Incontroversa, ainda, a ocorrência do acidente, pelo qual o
veículo dos autores fora atingido por um dos portões de acesso do condomínio réu,
inexistindo qualquer alegação por parte deste de que os autores tivessem culpa, ainda
que concorrente, na referida ocorrência.
Não obstante, observa-se que a própria notificação à seguradora
(fl. 216), datada de agosto de 2017, deixa consignada a data de ocorrência do
acidente em abril de 2017.
Assim, verifica-se que o condomínio réu não observou o item
14.1 do contrato de seguro, o qual estabelece o dever do segurado em comunicar por
escrito e imediatamente após sua ocorrência.
É cediço o dever do segurado em comunicar imediatamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora da ocorrência, tanto por imposição contratual, como acima especificado,
como por imposição legal, nos termos do artigo 771, do Código Civil, in verbis:
Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o
segurado participará o sinistro ao segurador, logo que
o saiba, e tomará as providências imediatas para
minorar-lhe as conseqüências.
No mesmo sentido, o §1o do artigo 778, do Código Civil
disciplina: Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe
acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador.
Assim, cabia ao condomínio denunciante, na condição de
segurado, ter comunicado imediatamente à seguradora do acidente ocorrido,
providência que só foi tomada após quatro meses, ensejando-se a perda do direito à
indenização.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de indenização por
danos materiais. Contrato de seguro de veículos.
Segurado que deixou de comunicar a seguradora da
ocorrência do sinistro, apesar do ajuizamento de ação
por terceiro. Cláusula contratual que determina a
comunicação imediata. Acordo realizado sem a
participação da seguradora. Inteligência do artigo 771
e 787, §§ 1o 2o, do Código Civil. Ação improcedente.
Indenização indevida. Sentença reformada. (TJSP;
Apelação
Cível
1001957-33.2016.8.26.0010;
Relator: Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não há que se atribuir a responsabilidade pela ausência de
comunicação da seguradora aos autores porquanto é absolutamente inverossímil que
o condomínio réu não tivesse ciência de um acidente ocorrido no portão do prédio e,
ainda que assim não fosse, verifica-se que houve notificação extrajudicial destinada
ao condomínio no mês de maio de 2017 (fls. 36/38).
Destarte, impõe-se a manutenção da respeitável sentença.
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários do
patrono da denunciada para 13% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
11, do Código de Processo Civil, deixando-se de majorar os honorários do advogado
dos autores uma vez que fixados no patamar máximo previsto pelo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora